Tribunal: TJSP
Processo: 0023905-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de não-fazer cumulada com pedidos indenizatórios, distribuída livremente à 32a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem. Descabimento. Demanda que versa sobre proteção de direitos autorais, regulamentada pela lei no 9.610/1998. Matéria não

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de não-fazer cumulada com pedidos indenizatórios, distribuída livremente à 32a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem. Descabimento. Demanda que versa sobre proteção de direitos autorais, regulamentada pela lei no 9.610/1998. Matéria não incluída no rol taxativo de competências definido no artigo 2o da Resolução no 763/2016 do V. Órgão Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 32a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0023905-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA 32a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 32a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0023905-39.2020.8.26.0000 - Voto no 26.237
2
Voto no: 26.237
Conflito de Competência no: 0023905-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da
Comarca da Capital
Suscitado: Juízo da 32a Vara Cível do Foro Central da Comarcada
Capital
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
obrigação de não-fazer cumulada com pedidos indenizatórios,
distribuída livremente à 32a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma
das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem. Descabimento.
Demanda que versa sobre proteção de direitos autorais,
regulamentada pela lei no 9.610/1998. Matéria não incluída no rol
taxativo de competências definido no artigo 2o da Resolução no
763/2016 do V. Órgão Especial. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 32a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM em face do JUÍZO DA 32a VARA CÍVEL, ambos da
COMARCA DE SÃO PAULO, nos autos da ação de abstenção de uso de
marca cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais,
promovida por Gizele de Assis Monteiro contra Francine Batista Bellei
Arruda.
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 03).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, está configurado o conflito negativo de competência.
Na ação que originou o presente incidente, a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0023905-39.2020.8.26.0000 - Voto no 26.237
3
objetiva a condenação da ré em obrigação de não fazer, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, tudo em razão da
alegada violação ao seu direito autoral sobre a metodologia “Pós-parto em
forma / Mãe em forma”, por si desenvolvida.
A demanda foi livremente distribuída para a 32a Vara
Cível da Capital, cujo juízo determinou a redistribuição dos autos para uma
das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem, ao argumento de que a
matéria em discussão envolveria propriedade industrial e concorrência desleal
e, por isso, com base na Resolução no 763/2016 do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, se inseriria no âmbito da competência das Varas
Especializadas.
Recebendo o feito na 1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem da Capital, o respectivo Juízo se deu por incompetente, suscitando
o presente conflito.
Infere-se dos autos que a discussão travada na origem
envolve proteção de direito autoral regulamentada pela lei no 9.610/1998,
matéria não incluída no rol de competência definido pelo artigo 2o, da
Resolução do Órgão Especial no 763/2016, que assim dispõe:
“As Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à
Arbitragem da Comarca da Capital terão competência para
as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.
966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/1976 (sociedades anônimas),
bem como a propriedade industrial e concorrência desleal,
tratadas especialmente na Lei n. 9.279/1996, a franquia (Lei
n. 8.955/1994) e as ações decorrentes da Lei de Arbitragem
(Lei no 9.307/96), cessando, em relação às últimas, a
competência das Varas de Falências e Recuperações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0023905-39.2020.8.26.0000 - Voto no 26.237
4
Judiciais da Capital e de Conflitos relacionados à
Arbitragem da Comarca da Capital, que passam a se chamar
1a, 2a e 3a Varas de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca da Capital”.
Portanto, a demanda deve ser processada e julgada pelo
juízo suscitado.
Nesse sentido, confiram-se precedentes desta C. Câmara
Especial:
“Conflito de competência Ação de obrigação de fazer
Demanda em que se busca a proteção sobre criação
intelectual, espécie de direito autoral Matéria disciplinada
pelas Leis nos 9.609/98 e 9.610/98, que não se confunde com
a proteção à propriedade industrial relacionada na Lei no
9.279/96 Questões dos autos reguladas por leis especiais
não incluídas no rol taxativo de competência das Varas
Empresariais Inteligência do art. 2o da Res. no 763/16 do c.
Órgão Especial
Norma de exceção que deve ser
interpretada restritivamente Escopo da especialização da
Justiça, ademais, que não se coaduna com indiscriminada
ampliação de seu espectro de competência Precedentes
Conflito acolhido Competência do suscitado (2a Vara Cível
do Foro Regional de Santana)” (Conflito de competência
cível no 0024039-66.2020.8.26.0000; Relator: Des. Renato
Genzani Filho; Câmara Especial; TJSP; j.: 18/08/2020;
registro: 18/08/2020)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
obrigação de não fazer. Direito de autoria. Matéria não
afeta à competência das Varas Empresariais e de Conflitos
relacionados à Arbitragem da Capital, disciplinada no art.
2o, da Resolução no 763/16 deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0023905-39.2020.8.26.0000 - Voto no 26.237
5
Competência do Juiz suscitado da 1a Vara Cível do Foro
Regional do Tatuapé” [Conflito de competência cível no
0016111-64.2020.8.26.0000; Relator: Des. Dimas Rubens
Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Câmara
Especial; TJSP; j.: 28/05/2020; registro: 28/05/2020]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 32a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR